Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens do executado, sob fundamento de ausência de indícios de ocultação patrimonial. Pretensão do agravante de reforma da decisão para autorizar a pesquisa requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização da ferramenta SNIPER na execução, após frustradas as diligências ordinárias, independentemente da demonstração prévia de ocultação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo executivo deve assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conforme os arts. 139, IV, 797 e 798 do CPC, permitindo ao magistrado adotar medidas necessárias para satisfação do crédito.
4. Não há previsão legal condicionando o uso da ferramenta à comprovação de ocultação patrimonial, sendo suficiente a frustração das diligências ordinárias. Exigir indícios prévios inviabiliza a finalidade do sistema e compromete a efetividade da execução.
5. A negativa injustificada afronta os princípios da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição, além do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A execução se desenvolve no interesse do credor e o dever de cooperação autoriza o uso de ferramentas tecnológicas para efetividade."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060508, AI 0735195-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 07/11/2025.